Tribunal: TJPA
Processo: 0020349-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020349-57.2019.8.14.0401

APELANTE: JORGE AMARANTE LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
)

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE A CONFISSÃO DOS ACUSADOS E AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE OS RÉUS PORTAVAM
EXATAMENTE 994,8G DE MACONHA
. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DO ENTORPECENTE, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR O APELANTE, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

NÃO ACOLHIMENTO.
EM DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO, OS ACUSADOS CONFESSARAM QUE FORAM CONTRATADOS PARA BUSCAR A DROGA NA AGÊNCIA DOS CORREIOS E ENTREGÁ-LA PARA OUTRA PESSOA, EM TROCA DE UMA PARTE DO ENTORPECENTE.
DIANTE DISSO, RESTOU DEMONSTRADO QUE O APELANTE INCORREU NO VERBO DO TIPO: “TRANSPORTAR, TRAZER CONSIGO, TER EM SUA POSSE” A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO MACONHA. PORTANTO, EM DESACORDO COM A LEI OU REGULAMENTO, RAZÃO PELA QUAL A MEDIDA MAIS CORRETA FOI A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro .

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JORGE AMARANTE LEAL,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Relatou a denúncia (ID 15560569), conforme as informações contidas no IP nº 0353/2019-9 – SR/PF/PA, juntado aos autos, que no dia 09/09/2019, por volta das 15h, policiais federais lotados na Delegacia de Repressão de Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal na cidade de Belém, foram acionados pela autoridade policial para averiguarem uma suspeita de postagem de drogas via Correios.

Diante disso, os agentes foram até a agência dos Correios, localizada na Av. Pedro Miranda, bairro da Pedreira, em Belém, na qual foram informados pelo Chefe de Segurança sobre uma encomenda oriunda de Santarém que, ao passar pelo raio-x, gerou certa suspeita.

Após isso, a equipe policial ficou aguardando o destinatário ir ao local fazer a retirada da encomenda. E por volta das 15h, o apelante
JORGE AMARANTE LEAL,
chegou em frente à agência e entrou dentro de um veículo modelo “Cobalt”, que estava estacionado em fila dupla. Em ato contínuo, ele saiu do carro, buscou a encomenda e entrou novamente no veículo, momento na qual foi realizada a abordagem.

No veículo, além de Jorge, se encontrava o motorista, identificado como Fernando Ferreira Carneiro Neto, o outro denunciado, que ao ser indagado sobre a encomenda, alegara que teria ido buscar maconha.

Em Sede Policial, ao serem interrogados, ambos alegaram que eram amigos de Leon Ferreira Gaya. E que foram buscar a “encomenda” a pedido dele.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Fernando Ferreira Carneiro neto e contra Jorge Amarante Leal, ora apelante, como incurso na prática prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Em ID 15560582, recebida a denúncia em 09/01/2020;

Em ID 15560595, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/11/2021.

Mídias em ID 15560596- 15560693;

Alegações finais do
Parquet
em ID 15560694;

Alegações finais em ID 15560708;

Na
sentença
(ID 15560712), a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante, nas penalidades do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 15988589), a defesa requereu a reforma da sentença, a fim de absolver o apelante pela ausência de provas, nos termos do artigo 386, V do CPP, bem como a desclassificação da conduta para a prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, ao alegar a existência de elementos suficientes para a afirmação de que o denunciado é usuário de drogas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 16236302), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
do recurso de apelação, e, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se em
in totum
a decisão guerreada.

Nesta Instância Superior (ID 16350344), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

ABSOLVIÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Pericial (ID.
15560543)
que declarou a apreensão
de
994,8g (novecentos e noventa e quatro gramas e oito decigramas) da substância THC (
tetrahidrocanabinol
), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como Maconha.

No que tange à
autoria
, entendo que restou cabalmente comprovada pela confissão espontânea dos acusados e pelos depoimentos prestados pelos Policiais Federais, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do ora apelante e trouxeram informações acerca da veracidade dos fatos.

Em juízo, o policial federal
FABIO MARIANO MOSKEM
relatou que o gerente da agência dos Correios acionou a Polícia Federal, porque sentiu um odor muito forte em uma encomenda. Contou que compareceram na agência e notaram um odor característico de entorpecente na referida encomenda. Disse que, diante disso, montaram operação para identificar o destinatário do pacote. Relatou que foram até a agência e ficaram aguardando a retirada do pacote para identificarem o destinatário. Contou que Jorge entrou na agência para retirar a encomenda, enquanto Fernando ficou aguardando dentro de um carro. Contou que, quando Jorge saiu da agência com a encomenda e entrou no carro, realizaram a abordagem dos acusados e verificaram que o pacote estava com entorpecente.

O policial federal
CARLOS BERNARDINO FERREIRA DE SOUZA
, em juízo, c
ontou que foram acionados pelos Correios, em razão de uma encomenda suspeita. Disse que realizaram uma campana para aguardar a encomenda ser retirada. Relatou que Jorge entrou na agência para retirar a encomenda, enquanto Fernando ficou aguardando dentro de um carro. Disse que, quando Jorge saiu da agência com a encomenda e entrou no carro, realizaram a abordagem dos acusados e verificaram que o pacote estava com maconha. Contou que os acusados disseram que iam apenas pegar a encomenda e repassar para outra pessoa.

O apelante
JORGE AMARANTE LEAL
, em juízo, relatou que Leon lhe ofereceu o serviço de buscar o entorpecente na agência dos correios, em troca de uma parte da droga. Declarou que, na época, era usuário. Disse que entrou na agência para buscar o pacote com o entorpecente, enquanto Fernando ficou o aguardando no carro. Relatou que não sabia para onde a droga seria levada, mas afirmou que a deixaria na casa de um amigo.

O acusado
FERNANDO FERREIRA CARNEIRO NETO, em juízo
, contou que Leon lhe contratou para buscar a encomenda e que em troca receberia uma quantidade de maconha. Contou que Jorge entrou na agência dos correios para buscar o entorpecente, enquanto ficou aguardando no carro. Disse que não sabe para onde Leon ia levar o entorpecente.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
- Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais que presenciaram o flagrante do crime praticado pelo apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante
.
Portanto,
devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo acusado,
não há
como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Cumpre salientar, neste aspecto, que o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de natureza multinuclear, de modo que prática de qualquer um dos verbos descritos é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas.

No caso em análise, em depoimento prestado em juízo, os acusados confessaram que foram contratados para buscar a droga na agência dos correios e entregá-la para outra pessoa, em troca de uma parte do entorpecente.

Diante disso, restou demonstrado que o apelante incorreu no verbo do tipo: “transportar, trazer consigo, ter em sua posse” a substância entorpecente conhecida como Maconha. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Assim, como uma parte da droga seria transportada e entregue a terceiros, ou seja, não era para consumo pessoal, resta caracterizado o tráfico de drogas, independente da realização de outro verbo do mencionado artigo
33
da
Lei 11.343/2006.

A esse respeito, leia-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, § 3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I
- Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração. II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Destacou-se, outrossim, que os policiais afirmaram que "as Rés gritarem "marijuana" e presenciaram estas oferecerem, aos transeuntes, os doces confeccionados com maconha" (fl. 788), portanto, restando comprovado que a agravante e as corrés estavam na posse coletiva de material entorpecente, expondo-os à venda. III -
Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.
IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta da recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)
DJe de 17/03/2023).

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo
a quo
, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024